Tribunal: CARF
Processo: 19726.000834/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 30/11/1998
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (artigo 173, I do CTN).
Na hipótese dos autos, inexistindo pagamento antecipado, verifica-se que parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
No caso concreto, a empresa não apresentou a documentação acima referenciada e, por conseguinte, não comprovou o valor da remuneração da mão-de-obra envolvida, não elidindo a responsabilidade solidária, o que motivou o arbitramento da base de cálculo, faculdade prevista nos parágrafos do art. 33, da Lei no 8.212/91, nos moldes dos atos normativos relacionados no relatório fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000834/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 30/11/1998
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
Na hipótese dos autos, inexistindo pagamento antecipado, verifica-se que parte
do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173,
inciso I, do CTN.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
No caso concreto, a empresa não apresentou a documentação acima
referenciada e, por conseguinte, não comprovou o valor da remuneração da
mão-de-obra envolvida, não elidindo a responsabilidade solidária, o que
motivou o arbitramento da base de cálculo, faculdade prevista nos parágrafos
do art. 33, da Lei no 8.212/91, nos moldes dos atos normativos relacionados no
relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000834/2010-48
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/1997,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19726.000834/2010-48, em face da Decisão-Notificação no 17.401.4/0236/2004, da Gerência
Executiva do Rio de Janeiro - Centro, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em sessão
realizada em 17 de fevereiro de 2004, na qual se compreendeu pela procedência do lançamento..
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Decisão-Notificação, que assim
os relatou:
“Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização, pertinente às contribuições
previdenciárias relativas à parte dos segurados. O valor do presente lançamento é de R$
37.229,28 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos),
consolidado em 15/07/2003.
2. A apuração deu-se com base na responsabilidade solidária da notificada, decorrente
da execução de contrato com a empresa TRANSFORTE VIGILANCIA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA., cuja execução se deu mediante cessão de mão-
de-obra, na forma do art. 31 da Lei 8.21291 a época vigente dos fatos geradores,
conforme informado em relatório fiscal fls. 99/104.
DA IMPUGNAÇAO
3. inconformada com a exigência fiscal, a SBI impetrou, dentro do prazo regulamentar
para apresentação de defesa, impugnação contestando o lançamento através do
instrumento de fls. 150 a 207, com as alegações a seguir, reproduzidas em síntese.
3.1. Não há que se falar em co-responsabilidade dos professores Candido Antonio José
Francisco Mendes de Almeida e Antonio Luiz Mendes de Almeida, já que não se
configura qualquer hipótese prevista no art. 135, inciso IIII do CTN;
3.2. A presente autuação não observou, materialmente os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, ofendendo, ainda, o principio da razoabilidade,
tendo em vista que à impugnante foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa nas 43 (quarenta e três) NFLD 's que foram apuradas pelas ilustres
fiscais em praticamente um ano;
3.3. As autuaçoes anteriores foram objeto de diversas ofensas ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório a ponto de serem anulados os procedimentos
administrativos pelo colendo Conselho de Recursos da Previdência Social, sendo que
tais nulidades se deram por motivo de cerceamento de defesa;
3.4. As contribuições previdenciárias têm natureza jurídica de tributo, sendo reguladas
pelo art. 173, I, combinado com o art. 150 § 4°, ambos do CTN, estando, então,
atingidas pela decadência todas as contribuições cobradas até 15/07/1998, uma vez que
a autuação foi realizada em 15/07/2003;
3.5. A Sociedade Brasileira de Instrução é uma entidade reconhecida desde 1905 como
de utilidade pública e detentora de certificado de fins filantrópicos concedido desde
1971 pelo Conselho Nacional de Serviço Social;
3.6. A Academia de Comércio do Rio de Janeiro foi criada como um Órgão integrante
da Sociedade Brasileira de Instrução, não possuindo personalidade jurídica própria;
3.7. "a Academia de Commercio do Rio de Janeiro nunca existiu como pessoa jurídica:
todo o sempre, desde sua criação (e posterior transformação na hoje Escola Técnica de
Comércio Candido Mendes), ele foi órgão mantido pela única pessoa jurídica que todo o
tempo existiu, a SBI".
3.8. “a Academia de Commercio é a SBI: em 1905, à data do Decreto 1.339, a única
entidade mantida pela SBI era a Academia de Commercio, e já foi resolvido pelo art. 49
do Decreto no 752, de 16/02/93, que o reconhecimento da utilidade pública federal vale
para o todo ou para a parte, exatamente porque se comunica, para os efeitos legais, até
mesmo em caso de cisão (o que dizer, então, para um caso como o destes autos, em que
a entidade mantida sempre foi órgão da mantenedora e, na data da declaração de
utilidade pública, era o único Órgão'?)"
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

3.9. "Com exceção da falsa alegação e que a SBI e a Academia de Comercio seriam
pessoas jurídicas distintas, o INSS não especificou no relatório da autuação qualquer
outro requisito legal a que teria desatendido a Sociedade, de molde a impedi-la de gozar
os benéficos da isenção. A partir da falsa premissa, limitou-se a asseverar que a cota
patronal era devida."
3.10. A fiscalização da Previdência Social não é competente para retirar das entidades
filantrópicas os favores concedidos por lei;
3.11. A Sociedade Brasileira de Instrução sempre preencheu todas as condições de
gozar do favor fiscal;
3.12. De acordo com o art. 59 do Decreto ng 752/93 a competência para julgar a
condição de entidade de fins filantrópicos e cancelar o Certificado continuaram com o
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), transferindo-se, posteriormente, tal
atribuição ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por força da Lei ng
8.742/93.
3.13. "Em 26.11.1997, o CNAS concedeu o Certificado de Fins Filantrópicos com
validade no período de 01.01.1995 a 31.12.1997, assegurando a validade do Certificado
concedido desde 1971".
3.14. Posteriormente a SBI requereu a renovação do referido Certificado, o que foi
negado em 05.05.1997, interpondo recurso e da referida decisão recursal aguarda o
pedido de reconsideração interposto.
3.15. O valor consolidado cobrado encontra-se incorreto, pois lançados períodos já
atingidos em notificações anteriores. Sequer houve conferência, por parte da
fiscalização, acerca do ponto.
3.16. Também não foram computados vários dos valores que a própria Caixa
Econômica Federal recolhe, compensando créditos da SBI junto ao FIES com seus
débitos junto a Previdência Social;
3.17. A legislação aplicada impôs cobrança de correção monetária calculada pela UFIR,
em paralelo aos juros de mora computados pela taxa de referência utilizada no âmbito
do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia para Títulos Federais), que
correspondendo à remuneração de captação no mercado, traz embutida expectativa de
inflação, o que fere diversos incisos do art. 5° da Constituição Federal;
3.18. O relatório fiscal e o Discriminativo Analítico do Débito (DAD) mencionam
períodos distintos na apuração de valores objeto de cobrança, motivo pelo qual deve
haver nulidade da autuação.
3.19. Busca-se responsabilizar o tomador final dos serviços por débito do fornecedor
dos serviços, apenas porque descumprida formalidade acessória, sem que minimamente
apurado se a obrigação tributária foi ou não paga pelo devedor direto;
3.20. A legislação invocada pelo INSS amplia os conceitos de cessão de mão de obra e a
responsabilidade de terceiros em ofensa ao art. 195, I da Constituição Federal e aos art.
128. 134 e 135 do CTN;
3.21. A responsabilidade por parte do tomador se restringe às hipóteses de cessão de
mão de obra de serviços contínuos e não esporádicos;
3.22. A fiscalização sequer se preocupou em verificar se os débitos cobrados haviam
sido pagos pelo devedor direto;
3.23. A SBI requer seja observado o benefício de ordem nos débitos anteriores à
alteração trazida pela Lei n. 9528/97;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

3.24. “O tomador dos serviços não pode ser obrigado por valor superior àquele passível
de ser cobrado do devedor principal, sob pena de se instituir, em realidade, empréstimo
compulsório, fora das hipóteses em que possível, em verdadeiro confisco";
3.25. “Cobrar coativamente verbas de um responsável tributário por substituição, para
frente (na forma prevista no art. 150, 79, da Constituição Federal), somente seria
possível quando tais verbas presuntivamente pudessem vir a ser tributo: sempre que
computados valores que a lei proíbe sejam incluídos na base de cálculo da contribuição
previdenciária, por certo não se pode falar na possibilidade de virem a ser tributos."
3.26. “Caso se admita como devida pela SBI verba decorrente de cálculo que tomou
como base os valores passíveis de serem retidos pela empresa contratada de seus
empregados, se estaria exigindo que retivesse verbas que não poderiam ser
compensadas, posteriormente, pela empresa: desta maneira, quem sofreria confisco seria
a empresa."
3.27. De acordo com a Ordem de Serviço no 176/97, somente nos casos em que a
fiscalização comprovar vicio ou insuficiência na escrituração contábil do devedor
principal é que poderá estimar o salário de contribuição a partir de um percentual do
valor da nota fiscal;
3.28. Deve ser considerado qualquer pagamento efetuado pela devedora direta de
valores devidos em relação aos seus empregados que prestaram serviços à tomadora;
3.29. “Diante de casos de sub-empreitada, há que se considerar que o pagamento final
seria feito pela empresa subcontratada”;
3.30. "O optante pelo SIMPLES é proibido de compensar valores, na forma do art. 31,
19, da Lei no 8.212/91. Hipótese flagrante de confisco que atenta contra texto expresso
do art. 150, IV, da Constituição FederaI";
3.31. “Sempre que a prestadora de serviços houver confessado seu débito junto ao
INSS, parcelando-o, a sua exigibilidade estaria suspensa, evidenciando a ilegalidade da
autuação";
3.32. Se a prestadora de serviços apresentar documentação que ateste uma determinada
situação a tomadora não pode ser responsabilizada, não podendo lhe ser cobrado
qualquer valor pelo referido período;
3.33. “Há norma expressa afastando a imposição da retenção dos 11% sobre as notas
fiscais das prestadoras de serviços sujeitas ao sistema do SIMPLES no período que se
segue a janeiro de 2000";
3.34. Saliente-se que é inadmissível pretender impor ao responsável tributário por
substituição por antecipação que retenha valores que jamais poderiam ser computados
na base de cálculo do tributo;
3.35. “São inteiramente procedentes as deduções efetivadas sobre a base de cálculo,
quando de retenção realizada - ademais, mesmo que não se tenha efetivado qualquer
retenção, as deduções se impõem".
3.36. “Ainda que sejam apuráveis, quer no âmbito do SIMPLES, quer no que diz com a
retenção na fonte a ser feita pela própria empresa, sobre as verbas pagas a seus
empregados, eventuais diferenças ainda restantes, após computados os pagamentos por
parte da devedora direta, não podem ser cobradas do tomador dos serviços, antes de
evidenciada, pelo credor tributário – que possui tais dados - sua efetiva existência, seja
como devedor solidário, seja como responsável tributário por antecipação, sob pena,
novamente, de se falar em confisco."
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

3.37. “A fiscalização apurou fatos ocorridos em diversas unidades da SBI,
generalizando, contudo, para outras conclusões a partir de dados obtidos em apenas
algumas delas";
3.38. “A cota patronal não poderia ser considerada devida pela SBI, mesmo diante de
hipótese de terceirização, ante sua situação específica, de entidade filantrópica. '
3.39. As NFLD's 35.563.098-2 e 35.563.093-1 dizem respeito à mesma unidade e ao
mesmo período de apuração, evidenciando a necessidade de análise conjunta de todas as
43 notificações;
3.40. O sujeito passivo apresenta, ainda, trechos de jurisprudência e diversos
dispositivos constitucionais, legais e normativos que entende amparar suas alegações,
solicitando, por fim, que o crédito previdenciário seja julgado improcedente.
4. A empresa contratada, notificada por edital (fls. 149), na forma do art. 31, §49, Ill da
Portaria ng 357, de 17/04/2002, não apresentou impugnação.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa da referida Decisão-Notificação, a qual consta às
fls. 221/235 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 03/1994 a 11/1998
CONTRIBUIÇAO
PREVIDENCIARIA.
COTA
PATRONAL.
ISENÇAO.
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA UTILIDADE PUBLICA FEDERAL.
Para isenção da cota patronal da contribuição previdenciária a entidade beneficente deve
possuir, entre outros requisitos previstos no an. 55 da Lei no 8.212/91, o reconhecimento
como de utilidade pública federal.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor do an. 31 da Lei 8212/91,
com a redação vigente à época dos fatos geradores, c/c art. 124, parágrafo único, do
CTN.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.”
A parte dispositiva do voto da Decisão-Notificação recorrida possui o seguinte
teor:
“Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento, e
DECIDO:
1. Declarar os contribuintes devedores à Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na presente NFLD;
2. lntimar o devedor direto, assim como o responsável solidário desta decisão.”
A contribuinte não foi localizada para tomar ciência da decisão, razão pela qual
foi intimada por Edital, publicado em 22/06/2004, consoante fl. 242
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 244/307,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pelo INSS, foi considerado deserto o recurso, no que manteve a decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de fls. 311/317.
Diante disso, a contribuinte impetrou mandado de segurança, objetivando que a
autoridade coautora receba o recurso administrativo independente de exigência do depósito
prévio de 30% do débito em comento.
Pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, foi reconhecido o direito da
contribuinte em interpor recurso administrativo sem a exigência do depósito prévio.
Destarte, diante da decisão que anulou a NFLD no 35.563.109-1, vieram os autos
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Decadência parcial.
O lançamento em questão foi consolidado em consolidado em 15/07/2003,
abrangendo as competências 03/1994 a 11/1998, tendo sido cientificado a contribuinte do
lançamento em 24/07/2003.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo STJ do Recurso Especial no 973.733
– SC, entendeu-se nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD,
parte do lançamento já se encontrava abrangido pela decadência.
Ocorre que a competência 11/1997, cujo tributo possui vencimento em 12/1997,
poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2002, conforme art. 173, I, do CTN.
Todavia, a competência 12/1997, cujo tributo possui vencimento em 01/1998,
poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2003, conforme art. 173, I, do CTN.
Por tais razões, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento até a competência
11/1997, inclusive.
Imunidade.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

Todavia, no caso, tratando-se lançamento referente às contribuições
previdenciárias, correspondentes à parte dos segurados e incidentes sobre a remuneração paga
pela empresa a seus empregados, verifica-se que a imunidade/isenção, que somente se refere a
cota patronal (parte da empresa) não permite o afastamento das contribuições exigidas nestes
autos (parte dos segurados).
De tal modo, irrelevante neste autos a questão da imunidade alegada, pois ainda
que se reconhece que a contribuinte faz jus a imunidade, isso não teria o condão de afastar o
lançamento tributário que lhe foi imputado.
Por tais razões, carece de razão a recorrente quanto a esta alegação.
No caso concreto, a empresa não apresentou a documentação acima referenciada
e, por conseguinte, não comprovou o valor da remuneração da mão-de-obra envolvida, não
elidindo a responsabilidade solidária, o que motivou o arbitramento da base de cálculo, faculdade
prevista nos parágrafos do art. 33, da Lei no 8.212/91, nos moldes dos atos normativos
relacionados no relatório fiscal.
Das demais alegações. Aproveitamento de pagamentos. Do valor do crédito.
Da cessão de mão-de-obra.
A Decisão-notificação bem apreciou tais alegações da contribuinte, de modo que
reproduzo abaixo trechos do acórdão recorrido, adotando-o como razões de decidir:
“DO FIES
17. Quanto à alegação da impugnante de que não foram computados os valores que a
própria Caixa Econômica Federal recolhe, compensando créditos da SBI junto ao FIES
com seus débitos junto à Previdência Social, tem-se a esclarecer que os mesmos foram
aproveitados nos levantamentos referentes ao desconto dos segurados, conforme
julgamento da NFLD DEBCAD n9 35.563.082-6, de 15/07/2003, portanto, não procede
tal alegação.
(...)
Da correção do valor apurado.
22. Outra contestação do contribuinte diz respeito ao valor do crédito previdenciário, o
qual entende estar incorreto, pois, teoricamente, teriam sido lançados períodos já
atingidos em notificações anteriores.
23. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que este lançamento tenha sido
efetuado em duplicidade, relativamente à eventual cobrança do mesmo crédito
previdenciário em período atingidos por outras notificações. E, como se sabe, o que não
está nos autos não está no mundo. Portanto, não há que se falar em duplicidade de
lançamentos.
(...)
Da cessão de mão-de-obra
25. A alegada divergência no Relatório Fiscal e no Discriminativo Analítico do Débito -
DAD com relação ao período apurado neste levantamento, não procede tendo em vista
que ambos se reportam ao mesmo período.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

26. Incorre em equívoco a impugnante, em sua interpretação de que apenas descumpriu
uma formalidade acessória, tendo em vista que o art. 31 da Lei 8.212/91 instituiu a
responsabilidade solidária das empresas tomadoras de serviços com as prestadoras pelos
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra. E quanto à extensão da
solidariedade tributária, é a estatuída pelo art. 124, inciso ll, do Código Tributário
Nacional, ou seja é a solidariedade passiva paritária, onde qualquer um dos interessados
pode ser chamado para solver o débito, e não a solidariedade passiva dependente, como
almeja a notificada, sendo esta dependente do não pagamento da obrigação principal
pelo sujeito passivo direto, enquanto na solidariedade passiva paritária, como o próprio
nome indica. cada um dos sujeitos vinculados ao fato gerador da obrigação, responde
integralmente pelo seu cumprimento, sem que haja o benefício de ordem.
27. Assim, a alegação da empresa de que os débitos originariamente são de
responsabilidade dos prestadores acaba por ser inócua, visto que o instituto da
responsabilidade solidária dá ao poder público a possibilidade de efetuar o lançamento
no responsável que também sofre a sujeição passiva na forma do Art. 121 do Código
Tributário Nacional a seguir:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I
(...)
II - responsável. quando, sem revestir a condição de contribuinte. sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
28. A lei acima referida pelo Código Tributário Nacional é a própria 8.212/91, em seu
art. 31 nas redações vigentes à época dos fatos geradores.
29. O Art. 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172 de 25/10/1966) já fazia, desde
1966, a vedação ao benefício de ordem nas obrigações tributárias decorrentes da
solidariedade, conforme a seguir:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
30. Temos que a solidariedade tributária, prevista no inciso II do artigo 124 do Código
Tributário Nacional não se presume, sendo uma decorrência legal. Ademais, registre-se
que tal instituto não comporta o benefício de ordem. Deste modo, não procede a
alegação da defendente de que primeiro deveria o débito ser apurado nas prestadoras.
31. Com relação à alegada inconstitucionalidade da lei invocada pelo INSS que norteia
o conceito da cessão de mão-de-obra segue-se o já esclarecido no item 24 desta decisão.
32. Não há que se falar em eventualidade dos serviços prestados, tendo em vista, que os
mesmos ocorreram de forma contínua durante todo o período do levantamento e a
impugnante não faz prova da alegação.
33. Os valores presentes neste levantamento foram aferidos com base nas Notas Fiscais
de prestação de serviço, conforme determina a legislação nos caso em que a empresa
não apresenta a documentação necessária para determinar os valores reais, cabendo a
esta a prova de que os valores aferidos estão incorretos, o que em nenhum momento a
impugnante o faz. Ademais, engana-se o contribuinte quando diz que foi considerado
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

como base de cálculo um percentual das notas fiscais sem qualquer critério legal. Tal
procedimento não fere o principio da legalidade, por, pelo menos, quatro motivos:
33.1. O art. 33 da Lei 8.212/91 diz que "Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", ”b" e “c" do parágrafo único do art.11".
33.2. O próprio Código Tributário Nacional prevê esta normatização em seu art. 100,
inciso I.
33.3. O art. 48, I e IV do Regulamento de Organização e Custeio da Seguridade Social,
aprovado pelo Decreto 2.173/97 também legitimava este procedimento.
33.4. Os atos normativos não estabelecem alíquota, mas sim parâmetros de aferição nos
casos autorizados pela lei e pelo decretos pertinentes.
34. A notificada faz, ainda, uma serie de alegações: a de que deveria ser considerado
qualquer pagamento efetuado pela contratada; situação de sub-contratação; confissão de
débito e parcelamentos por parte da prestadora de serviços; apresentação de
documentação pela contratada que não corresponde a realidade; que os fatos foram
apurados de forma genérica, alegações, estas, que são totalmente inócuas, visto que a
impugnante em nenhum momento comprova que houve tais fatos e que os mesmo se
referem aos serviços contratados. Para elisão da solidariedade, o art. 31, § 4o, da Lei
8212/91 (com redação da época) estabelece que a contratante deverá exigir do executor,
quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e da respectiva folha de pagamento específicas.
35. No caso concreto, a empresa não apresentou a documentação acima referenciada e,
por conseguinte, não comprovou o valor da remuneração da mão-de-obra envolvida,
não elidindo a responsabilidade solidária, o que motivou o arbitramento da base de
cálculo, faculdade prevista nos parágrafos do art. 33, da Lei no 8.212/91, nos moldes dos
atos normativos relacionados no relatório fiscal.
36. Já as alegações a respeito da retenção dos 11% sobre as notas fiscais das prestadoras
de serviços optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES, bem como a retenção de
valores que jamais poderiam ser computados na base de cálculo do tributo e a
compensação por parte dos prestadores de serviços, não podem ser levadas em conta,
uma vez que, o levantamento, em questão, se refere a período anterior ao que a
legislação estabeleceu a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor das notas
fiscais de prestação de serviços e, portanto, não diz respeito a este débito que foi
procedido com base no art. 31 da Lei 8.212/91 a época vigente dos fatos geradores.
37. A pretensa isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias por parte da
SBI já foi fartamente combatida nos itens anteriores, portanto não há mais o que
considerar a respeito dela.
38. Quanto as NFLD 35.563.098-2 e 35.563.093-1, deve-se esclarecer que se tratam de
contribuições diversas, enquanto a notificação sob julgamento trata-se de contribuições
referentes a cota patronal (pane da empresa e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho), a outra trata de contribuições da parte dos segurados.
39. A notificada alega que o relatório fiscal e o Discriminativo Analítico do Débito
(DAD) mencionam períodos distintos, contudo, não há nenhuma divergência, bastando
compulsar o referido relatório, fls. 04/15, em conjunto com o relatório fiscal, fls. 102,
que será verificada a correção dos períodos, portanto, mais uma alegação sem
fundamento.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

Improcedem as alegações da contribuinte, portanto.
Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese da recorrente, não merecendo provimento
o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 11/1997, inclusive.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000834/2010-48

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital